Tribunal: TJMT
Processo: 1003636-23.2020.8.11.0050
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003636-23.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IASMINA MACHADO DE OLIVEIRA (APELADO), ROMES JUNIOR EVANGELISTA FREITAS - CPF: 046.494.371-05 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ROGERIO DA SILVA - CPF: 899.267.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS ASSUNCAO PESTANA ROSA - CPF: 934.381.252-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULYANE DA SILVA DANTAS - CPF: 046.501.761-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PLEITO CONDENATÓRIO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÕES NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
VERSÕES CONFLITANTES SOBRE A PROPRIEDADE DA BOLSA CONTENDO OS ENTORPECENTES.
LAUDO TOXICOLÓGICO QUE ATESTA QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA.
DIVERGÊNCIA MATERIAL ENTRE A APREENSÃO E O LAUDO
. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA E INEQUÍVOCA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu
a ré
da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

II. Quest
ões
em discussão:

Há duas questões em discussão:

I) saber se o conjunto probatório coligido aos autos é suficiente para sustentar a condenação da apelada pela prática do crime de tráfico de drogas; e

II) saber se a dúvida razoável quanto à autoria e à propriedade dos entorpecentes impõe a manutenção da sentença absolutória com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

III. Razões de decidir:

A prova da materialidade está demonstrada por auto de prisão em flagrante e laudo definitivo, mas a autoria delitiva não se mostra comprovada de forma inequívoca.

Há significativa contradição entre os elementos probatórios, especialmente entre os relatos dos policiais e da testemunha presencial, quanto à propriedade da bolsa onde se encontravam os entorpecentes.

O laudo pericial revelou divergência substancial em relação ao termo de apreensão, apontando quantidade mínima de droga (menos de 1g), destoando da narrativa inicial quanto à relevância do material para fins de tráfico.

Em cenário de dúvida razoável, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo,
pois a prova produzida não tem o condão de afastar a plausibilidade da versão defensiva corroborada por testemunha presencial.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“1. Em matéria penal, a condenação exige prova segura e livre de dúvidas razoáveis quanto à autoria e à materialidade do delito.”

“2. Divergências relevantes entre os relatos testemunhais e o laudo pericial, associadas à incerteza sobre a posse do entorpecente, autorizam a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII; Lei 11.343/2006, art. 33,
caput.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT, Ap. Crim. 0046547-96.2017.8.11.0042, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 30/07/2024, DJE 05/08/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis/MT, que absolveu a Apelada
Iasmina
Machado de Oliveira
da imputação do delito de Tráfico de Drogas.

Em suas razões recursais, o
Parquet
requesta a condenação da Apelada, argumentando a suficiência probatória da materialidade e da autoria delitiva.
Sustenta que as provas, notadamente os depoimentos dos
policiais,
são firmes, coerentes e convergentes, comprovando a prática da traficância pelo modo de acondicionamento da droga, pelo local dos fatos (ponto conhecido de tráfico) e pelo envolvimento pretérito da
apelada
com entorpecentes.

Em contrarrazões, a Defesa da Apelada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da absolvição.

Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requereu a aplicação do tráfico privilegiado, a fixação da pena-base no mínimo legal, o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) manifestou-se pelo Provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, para reformar a sentença e condenar
a apelada.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“No dia
14 de outubro de 2020,
por volta das 22h00min, no Bar dos Girassóis, em Campo Novo do Parecis (MT), IASMINA MACHADO DE OLIVEIRA transportava dentro de sua bolsa 17 (dezessete) porções de pasta base de cocaína (droga), destinadas à venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, oportunidade em que foi detida por policiais militares.” Assim agindo, IASMINA MACHADO DE OLIVEIRA praticou a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pelo que, requer o Ministério Público Estadual seja recebida e autuada esta, e posteriormente se proceda a citação da denunciada para responder
à
acusação, notificando-se as testemunhas do rol a seguir, para virem depor em juízo sobre os fatos narrados, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos, com a total procedência da denúncia formulada, condenando a ora acusada...
”.
(sic-id. 297411369)

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença absolvendo
a apelada
p
or
insuficiência de provas.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 297409391) e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (ID 297411363 – Páginas 48/50).

Contudo, a autoria, para fins de uma condenação criminal, exige prova robusta, segura e estreme de dúvidas, o que

não se logrou produzir no curso da instrução processual.

Ao ser interrogada em juízo, a apelada
relatou que, na data do ocorrido, ela e Juliana dirigiram-se ao bar Direção, onde se sentaram à mesa e pediram uma cerveja. Cerca de 20 a 30 minutos depois, um homem convidou Juliana para dançar. Nesse intervalo, uma mulher, identificada apenas como "Jennifer"
,
reconheceu
a apelad
a, aproximou-se e sentou-se à sua mesa. Segundo a depoente, essa mulher estava de bicicleta e trouxe consigo uma bolsa, que colocou sobre a mesa.

Ainda conforme seu relato,
a apelada informou que
Jennifer lhe ofereceu uma cerveja e, após algum tempo, levantou-se alegando que iria pagar a bebida. Pouco depois,
a apelad
a percebeu a chegada de uma viatura policial e notou que Jennifer havia desaparecido, seguindo em direção à praça com sua bicicleta. Após a chegada dos policiais ao local, todos os presentes foram abordados, sendo determinado que colocassem as mãos na cabeça. Durante a revista, os agentes localizaram entorpecentes na bolsa que permanecera sobre a mesa, atribuindo sua posse
à

apelada
.

A
ap
e
lada
afirmou categoricamente que a bolsa não lhe pertencia, tendo inclusive negado tal informação aos policiais. Alegou que,
ao ser revistada, nada foi encontrado em sua posse
, exceto pelo celular e R$ 20, pertencentes a Juliana
, mas que
os policiais teriam pressionado Juliana a confirmar que a droga lhe pertencia, sob pena de ambas serem conduzidas.
Quanto à substância apreendida,
a recorrida
declarou não saber precisar se se tratava de pasta base ou cocaína, alegando não se recordar.

O policial
Rogério da Silva
, devidamente qualificado nos autos, afirmou em juízo,
in
formou que ao realizarem a abordagem
na apelada
, foi solicitado que se levantasse, momento em que
a apelad
a teria deixado uma bolsa sobre a cadeira.
A testemunha afirma que n
o interior da bolsa, foi localizada substância entorpecente, a qual identificou como pasta base de cocaína, embora não soubesse precisar a quantidade, em razão do tempo decorrido. Ressaltou que, além dessa substância, havia também uma pedra grande, supostamente destinada ao fracionamento para venda, e entorpecentes já embalados para comercialização.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de a droga ser para uso pessoal,
a testemunha
descartou essa hipótese, com base na forma de acondicionamento e na quantidade apreendida. Declarou ainda que
a recorrid
a se identificava como
usuária de maconha e não pasta base
,
reiterando
que o material apreendido não se destinava a consumo próprio, mas ao tráfico.

Quanto à revista pessoal, esclareceu que os policiais não a realizam diretamente, solicitando apenas que os abordados retirem seus pertences dos bolsos. No caso d
a

apelad
a, afirmou que
os
entorpecentes foram localizados tanto na bolsa
. Especificou
, por fim,
que a bolsa se encontrava sobre a cadeira no momento da abordagem, tendo sido ali deixada p
ela apelada
ao se levantar.

Por outro lado, a
testemunha
Julyane
da Silva
, relatou
em juízo
,
que após cerca de 30 a 40 minutos no bar, uma mulher conhecida d
a apelada
chegou de bicicleta e, ao reconhecê-la, sentou-se à mesa com elas. Logo depois,
a testemunha
levantou-se para falar com um amigo, deixando
a recorrida
e
sua conhecida conversando na mesa. Pouco tempo depois, a música foi interrompida e, ao se virar, percebeu a presença da viatura policial, bem como que a mulher que havia chegado de bicicleta saía em direção à rua, sem saber informar para onde ela foi.

Afirmou que os policiais mandaram todos colocarem as mãos na cabeça e passaram a revistar os presentes. Disse que, em determinado momento, um policial pegou uma bolsa de cima de uma cadeira e afirmou que ela pertencia
à recorrida
, o que foi negado de imediato pela própria.
A
testemunha,
ressaltou que a apelada
declarou não portar bolsa alguma
naquele momento
. Ainda assim, os policiais teriam insistido que a bolsa era dela, abrindo-a e alegando haver drogas em seu interior.

A testemunha
relatou que, após a apreensão da bolsa, os policiais pediram que retirassem os objetos dos bolsos. Disse que apenas possuía seu telefone celular e R$20
,00 (vinte reais)
, e que, mesmo assim, foi conduzida. Alegou que os agentes a pressionaram a confirmar que a bolsa era de
apelada
, e que, diante de sua negativa, foi levada juntamente com a amiga.

Sobre sua condução à delegacia, mencionou que assinou um termo que, segundo os policiais, era referente ao seu depoimento, mas negou ter autorizado ou acompanhado qualquer acesso ao seu celular.

A testemunha afirmou não ter presenciado Yasmina ou qualquer outra pessoa traficando drogas no local, tampouco ter percebido indícios nesse sentido. Disse que a abordagem policial foi generalizada, com todos os presentes sendo revistados, e que se tratava, segundo os próprios agentes, de uma operação de rotina.

Por fim, indicou que não conhecia a mulher que chegou posteriormente ao bar
,
amiga d
a recorrida,
e que sua interação com ela foi mínima, não sendo possível observar se portava bolsa ou qualquer outro objeto.

O depoimento
da testemunha

Julyane

apresenta elementos que corroboram, em parte, a versão de Yasmina, especialmente quanto à controvérsia envolvendo a propriedade da bolsa onde foi encontrada a substância ilícita.

Temos, portanto, um cenário de profunda incerteza, caracterizado por duas versões fáticas diametralmente opostas e igualmente plausíveis. De um lado, a palavra dos agentes públicos; de outro, a negativa da ré, amparada pelo testemunho de quem presenciou toda a dinâmica dos fatos. Essa colisão de provas, por si só, já seria suficiente para instalar a dúvida que beneficia a acusada.

A fragilidade da tese acusatória, contudo, acentua-se ao se analisar a manifesta e inexplicada dissonância entre os documentos que inauguraram a persecução penal e o laudo pericial definitivo. O Termo de Exibição e Apreensão (ID 297409396) descreve a apreensão de
"
01
(uma) pedra grande de substância análoga a Crack",
"13
(treze) porções de substância análoga a pasta base" e
"03
(três) pedras de substância análoga a pasta base
".

Todavia, o Laudo Pericial Definitivo (ID 297411363, p. 48-50 do IP), prova técnica de maior rigor, atestou a presença de cocaína em apenas 06 (seis) pequenas porções, cuja massa líquida somada
n
ão atinge sequer 1 (um) grama.

Esta dis
crepância
não constitui mera irregularidade formal, mas abala a fidedignidade dos próprios atos iniciais da apreensão e, por conseguinte, a narrativa de que se tratava de quantidade relevante e diversificada, preparada para a mercancia.
Essa
inconsistência material, somada à controvérsia testemunhal, lança uma sombra intransponível sobre a certeza que se exige para uma condenação
.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação do princípio basilar do processo penal do
in dubio pro reo
. A condenação criminal não se compadece com meras probabilidades ou indícios isolados, exige prova segura, coerente e que afaste qualquer dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade do delito. Quando o conjunto probatório se mostra ambíguo e lacunoso, a única solução juridicamente admissível é a absolvição.

Com notável acerto, o magistrado sentenciante ponderou que "
o acervo probatório não inspira segurança no julgador a ponto de sustentar uma condenação
" e que "
havendo mais de uma possibilidade, deve-se abrigar a mais benéfica
".

De fato, o Estado-acusador não se desincumbiu de seu ônus de provar, para além de qualquer dúvida razoável, que a bolsa e os entorpecentes pertenciam à apelada.
O direito penal exige certeza para a condenação, e as provas, na espécie, não a demonstram de forma cabal. Não é admissível a imposição de pena com base em meras suposições e incertezas.

Em resumo, o acervo processual padece de fragilidade.

Já está assente na jurisprudência, que na dúvida, a absolvição é a medida que se impõe:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO – IN DUBIO PRO REO – RECURSO
DESPROVIDO
.

Sopesados
os elementos de convicção produzidos e persistindo dúvida razoável sobre a propriedade do entorpecente apreendido e do envolvimento do apelado no tráfico de drogas imputado, impõe-se manter a sua absolvição, por insuficiência de provas
(CPP, art. 386, VII).
(N.U 0046547-96.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 05/08/2024).”

Com essas considerações, impõe-se a incidência do brocardo jurídico “
in dubio pro reo
”, com o consequente resultado absolutório, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEG
O
PROVIMENTO

a
o Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para o fim de
manter inalterada a r. sentença absolutória
em favor de

IASMINA
MACHADO DE OLIVEIRA
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026